Tribunal: TJDFT
Processo: 0701814-49.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Vistos e etc. Antes da apreciação do mérito do apelo, concedo vista ao apelante LUIZ CESÁRIO DA SILVA para manifestação quanto a eventual perda do interesse recursal decorrente do julgamento, pelo Superior Tribunal de Justiça, dos Recursos Especiais no 1.845.943/SP e 1.867.199/SP (tema 1068). Publique-se.